Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “QUERO QUITAR”. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNICA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1.A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2.“Quero Quitar” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3.A inscrição do nome do devedor na plataforma “Quero Quitar” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score, não havendo que se falar, pois, em direito à indenização por danos morais.
4.Em demandas em que o proveito econômico obtido pela parte for inexpressível ou irrisório, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
5.Apelo parcialmente provido.